Tribunal: TJSP
Processo: 2265707-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO A CONHECEU, POIS PRECLUSA A PRETENSÃO. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Exceção de pré-executividade que é incidente realizado no curso do processo de execução, amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência, por meio da qual questionam-se matérias de ordem pública, examináveis de ofício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO A CONHECEU, POIS PRECLUSA A PRETENSÃO. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Exceção de pré-executividade que é incidente realizado no curso do processo de execução, amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência, por meio da qual questionam-se matérias de ordem pública, examináveis de ofício pelo julgador, desde que independa de abertura da fase de instrução probatória. Precedentes do STJ (Súmula 393). No caso dos autos, o primeiro incidente versou a respeito do recálculo da dívida em razão de suposta aplicação de juros acima da taxa Selic; enquanto o segundo, do qual extraído o presente recurso, tratou de outras questões, relacionadas a multas com possível caráter confiscatório. Inegável o cabimento da segunda exceção de pré-executividade, uma vez que a matéria alegada, além de não ter sido objeto de análise pela decisão proferida, circunstância que poderia, na hipótese, ensejar preclusão, constitui fato modificativo ou extintivo do direito do exequente, reconhecível ex officio e sem necessidade de dilação probatória. Decisão recorrida anulada. Determinação para o enfrentamento pelo juízo de primeiro grau das matérias discutidas no incidente de exceção de pré-executividade, com as determinações e limites acerca da multa.
Recurso provido.